Tribunal: TJBA
Processo: 8195634-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195634-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS ARAUJO SOUSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INFORMAÇÃO INSERIDA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação declaratória cumulada com indenização, ajuizada por consumidor em razão da inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inserção de dados do consumidor no SCR sem notificação prévia configura ilícito passível de reparação moral, mesmo diante da existência de outras inscrições anteriores legítimas.

III. Razões de decidir

3.
Embora o SCR não tenha natureza exclusivamente restritiva, seus efeitos sobre a concessão de crédito equiparam-se, na prática, aos dos cadastros negativos, aplicando-se, por analogia, o art. 43, § 2º, do CDC.

4.
A notificação genérica em contrato de adesão não supre o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

5.
A ausência de prévia comunicação impede o contraditório e a ampla defesa, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.
Entretanto, conforme a Súmula 385 do STJ, a existência de inscrições preexistentes legítimas afasta o dever de indenizar por danos morais, se o autor não comprova sua regularidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A inserção de dados no SCR sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço. 2. Não cabe indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima e não comprovada sua irregularidade pelo consumidor
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Seção, j. 09.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8195634-37.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante

MESSIAS ARAUJO SOUSA RODRIGUES

e
Apelado

BANCO VOTORANTIM S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER

E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
de apelação,
mante
ndo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA